Tribunal: TJSP
Processo: 2204370-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação – Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 – Apresentação pelo executado de documentos oficiais em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão em URV (artigo 22 da Lei no 8.880/94) – Título judicial, que reconheceu o direito à conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação – Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836 – Apresentação pelo executado de documentos oficiais em que se aponta reestruturação de carreira e remuneratória, com fixação de novo padrão de vencimentos, em reais, absorvendo eventuais diferenças advindas da conversão dos salários em URV – Decisão que fixa aos autores, ora exequentes, o ônus de perícia, para demonstrar que ainda há diferenças a serem pagas, mesmo com a reestruturação apontada – Admissibilidade – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204370-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VERA
LEIB, JOSEMIRA SANTOS SOLPOSTO GOUVEA, NARCISO DE LIMA, LUÍS
LAÉRCIO BIANCOLLI, MISWALDO PINTO CUNHA, DIRCE MARQUES DE
OLIVEIRA, NATIVI MARIANO PEREIRA, IDELIO GONÇALVES DIAS, MONICA
LEIB VASSÃO, MARA CRISTINA DE FREITAS CUNHA, ROSA TEREZINHA
URAGUCHI DE AGUIAR, RUTE ELISA JORGE MENDES, CRISTINA PINTO
SANTIAGO, SORAYA PINTO SANTIAGO, GILBERTO PEREIRA LEITE,
LEONICE PATUSSI LEITE, ONOFRE CORREA, VERA LUCIA FILGUEIRAS DE
SOUZA, MARIA EUGÊNIA MANCIO LEITE e VANILDA DO PRADO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
3
VOTO No 21.078
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204370-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Vera Leib e outros.
AGRAVADOS: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Conversão em URV (artigo 22 da Lei no
8.880/94)
Título judicial, que reconheceu o direito à
conversão em URV, deixando, todavia, a apuração de
prejuízo e o índice a ser aplicado para a fase de liquidação
Necessidade, em liquidação, de cumprir o decidido pelo E.
STF, no RE no 561.836 Apresentação pelo executado de
documentos oficiais em que se aponta reestruturação de
carreira e remuneratória, com fixação de novo padrão de
vencimentos, em reais, absorvendo eventuais diferenças
advindas da conversão dos salários em URV Decisão que
fixa aos autores, ora exequentes, o ônus de perícia, para
demonstrar que ainda há diferenças a serem pagas, mesmo
com a reestruturação apontada Admissibilidade Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Leib e
outros contra decisão interlocutória (fls. 132 do processo digital de primeiro
grau) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, em cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado
de São Paulo. O recurso é tirado de decisão que fixou que aos
exequentes cabe o ônus da prova de desconstituir os fatos apresentados
pelo executado, originados de documentos oficiais, no tocante a
inexistir diferenças de conversão de URV a serem pagas.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
4
sustentando, em síntese: (a) que foi reconhecido o direito dos autores;
(b) cabe ao executado arcar com a perícia no caso em tela; (c) são
beneficiários da justiça gratuita.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas
as
informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão recorrida não comporta reparo.
Execução não supõe apenas a existência e a perfeição formal
do título executivo, mas, também, a sua força e a sua perfeição
material, extraindo-se dele apenas a situação de crédito real.
Fora disso, oca ou vazia é a execução, inclusa aquela que se
busca alargar o alcance do julgado em execução.
Por isso se diz, com propriedade, que o “conceito de execução
vazia compreende a vacuidade de objeto (p.ex., ausência de crédito
material, seja à raiz, seja por satisfação intercorrente), além disso, a
carência ou a privação de titularidades subjetivas, tanto a do pólo
creditício, quanto a do debitório” (Ap. no 990.10.039087-2, rel. Des. Ricardo
Dip, j. 26/04/2010).
Trata-se de ação judicial destinada à conversão dos valores
dos vencimentos em URVs, em fase de cumprimento de sentença.
Por certo, a conversão dos valores dos vencimentos em URVs,
em 1o de março de 1994, é imperativo legal expresso no artigo 22 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
5
no 8.880/94, de observância compulsória a todos os entes da federação,
e, por isso, atribui o correspondente direito a toda categoria de
servidores públicos, inclusos os municipais (v.g., STF, RE 277569, rel. Min.
Maurício Corrêa, j. 04/02/2003).
Todavia, nessa questão relativa à conversão dos vencimentos
em URV, o E. STF, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau,
j. 15.11.2007), terminou definindo que também se devem observar, para
além da lei federal, as leis locais, que não podem contrariar a federal,
mas podem absorver o índice da diferença apurada com a tal conversão,
quando houver a reestruturação de vencimentos. Em outras palavras,
anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do
prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em
liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local
de reestruturação remuneratória, que tenha promovido eventual
incorporação do índice que for calculado.
Assim, ante o julgado pelo E. STF, no RE no 561.836, a
reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no
8.880/94 que não se confunde com mero reajuste ou aumento de
vencimentos é relevante marco de absorção ou incorporação do índice
consequente à conversão em URV.
E, avançando na matéria, nessa mesma rota, o E. STJ, por
sua Terceira Seção, em embargos de divergência, no EREsp
900311/RN, rel. Min. Felix Fischer, em 22/02/2017, adequando-se à
orientação do STF (RE no 561.836), colheu a limitação temporal
consistente na assertiva de que o término da incorporação dos 11,98%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
6
ou do índice obtido em cada caso, ocorre no momento em que a carreira
do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, destacando,
como já enunciado pela Corte Suprema, que “não há direito à percepção
ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público".
Por outro lado, observa-se que o título executivo judicial é
ilíquido e, assim, realmente depende de liquidação da sentença, para,
assim, apurar e definir os reflexos da aplicação da Lei no 8.880/94,
ocasião em que realmente se deve verificar a apuração do índice e a
ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória, tal como
determina o julgado pelo E. STF, no RE no 561.836, não havendo,
nisso, afronta alguma à coisa julgada, mas tão somente cumprimento
do direito, segundo as leis de ordem pública que regem essa matéria e
segundo a orientação já fixada pela Corte Suprema.
Ora, no caso concreto, o Estado de São Paulo afirma, com
apresentação de documentos oficiais, que houve reestruturação
remuneratória superveniente à conversão em URV, e, assim, nada mais
é devido a título de diferenças advindas da conversão da URV, pois já
absorvidas nas reestruturações de carreira.
Neste contexto, firme nos precedentes citados dos Tribunais
superiores, a decisão recorrida mostra-se correta ao atribuir o ônus de
eventual perícia, para demonstrar que ainda há diferenças a serem
pagas, mesmo após reestruturação na carreira, aos autores, ora
exequentes.
Não se olvide, ainda, que, no caso de beneficiários da
assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
7
trouxe solução expressa, nos §§ 3o e 4o do art. 95:
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo
ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da
decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem
tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução
dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor
público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o
responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade
da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de
recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.
Assim, ou deve haver recursos orçamentários para custear tal
perícia, por servidores do judiciário, ou por órgão público conveniado,
ou deve ela ser feita por particular, custeada por recursos do próprio
Estado de São Paulo, com valores fixados com base em tabela feita por
este Tribunal ou pelo CNJ, caso em que, a depender do resultado da
demanda, poderá depois ser ressarcido, a depender da presença das
condições legais.
Cabe, portanto, aos autores da demanda requerer ao Juízo as
providências necessárias para efetivação de alguma das soluções legais
previstas, mediante expedições de ofícios para os órgãos públicos
envolvidos, para se desincumbir do ônus probatório que sobre si recai.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2204370-09.2020.8.26.0000 -Voto no 21.078
8
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator